Tribunal: STF
Processo: AP 2061
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal proposta em face de REGINA APARECIDA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 18/1/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória a REGINA APARECIDA SILVA (CPF nº 306.308.512-04), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.529, ID c066fb50):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

O PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada enter 2/5/2025 e 12/5/2025, julgou procedente a presente Ação Penal para condenar a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório foi publicado em 3/7/2025 (eDoc. 151).
A Defesa requereu “autorização para continuar trabalhando como representante comercial”, inclusive para que possa “se deslocar aos seguintes municípios (...) nos seguintes dias: 22/07/2025 - Município de Mucajaí; 23/07/2025 - Município de Caracaraí; 24 e 25/07/2025 - Municípios de Rorainópolis e Nova Colina, (...); 29/07/2025 - Município de Alto Alegre; 30 e 31/07/2025 - Municípios de São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe, (...)” (eDoc. 155).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a REGINA APARECIDA SILVA mediante medidas cautelares, inclusive a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 
Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.
Todavia, em razão das atividades profissionais que serão exercidas pela ré, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares a fim de que ela possa exercer as suas atividades profissionais, nos dias 22/7/2025, 23/7/2025, 24/7/2025, 25/7/2025, 29/7/2025, 30/7/2025 e 31/7/2025, da forma como requerido.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela ré REGINA APARECIDA SILVA, para flexibilizar  as medidas cautelares relativas à proibição de ausentar-se da Comarca e de recolhimento noturno, em ordem a viabilizar o exercício das suas atividades profissionais nos dias 22/7/2025, 23/7/2025, 24/7/2025, 25/7/2025, 29/7/2025, 30/7/2025 e 31/7/2025, autorizando o seu deslocamento aos seguintes municípios, nos dias especificados:

    1) Município de Mucajaí/RR, em 22/7/2025;
    2) Município de Caracaí/RR, em 23/7/2025;
    3) Municípios de Rorainópolis/RR e Nova Colina/RR, com pernoite em Rorainópolis/RR, entre os dias 24 e 25/7/2025, hospedando-se no Hotel Reginato;
    4) Município de Alto Alegre/RR, em 29/7/2025; e
    5) Municípios de São Luiz do Anauá/RR, São João da Baliza/RR e Caroebe/RR, entre os dias 30/7/2025 e 31/7/2025, hospedando-se no Hotel Cristal.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Boa Vista/RR, para conhecimento e acompanhamento.
Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente